Tribunal: STF
Processo: ARE 1338789
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:
    “AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR: AUXÍLIO-INVALIDEZ. SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DIREITO ADQUIDO. DECISÃO MANTIDA. Agravo improvido”. (eDOC 11)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 2º; 5º, XXXVI, XXXV, LIV, LV; 37, XV; 61, § 1º, II, “f”; 93, IX; 142; 169, do texto constitucional e art. 38 do ADCT.
    Alega-se, em síntese, que o benefício do auxílio-invalidez não é incorporado automaticamente ao patrimônio do militar, sob proteção da cláusula constitucional do direito adquirido, haja vista a necessidade do preenchimento das exigências previstas na Lei 4.328/69 e no Decreto-Lei 728/69. 
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 
    Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei 1.316/1951, nos seguintes termos: 
    “É que quando da concessão do auxílio invalidez (03 de junho de 1954) encontrava-se o autor submetido às regras da Lei 1.316/51, o qual não impunha ao requerente, para o recebimento da diária de asilado (posteriormente transformada em auxílio-invalidez), que estivesse necessitado de assistência ou cuidados permanentes de enfermagem. 
    A condição de que o requerente necessite de cuidados permanentes de enfermagem veio a ser imposta com a edição do decreto-lei 957/69, posterior à concessão do benefício, a qual, porém, não gera efeitos sobre a esfera jurídica do militar, em razão das disposições do art. 6º, §2º da Lei de Introdução ao Código Civil cumulado com o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Vale dizer, houve a caracterização de direito adquirido ao benefício. 
    Dessa forma, o direito do autor não pode ser suprimido em razão de disposição legal editada posteriormente à percepção do direito ao auxílio-invalidez. 
    Isso não significa dizer não serem válidas as inspeções de saúde realizadas após a concessão do benefício. Além de válidas, são indispensáveis para comprovar o cumprimento dos requisitos legais. Aplicam-se, no entanto, somente para aqueles militares que tenham implementado os requisitos sob a égide da nova lei, que não é o caso do autor”. (eDOC 11, p. 2)
    Dessa forma, para adoção de entendimento diverso, far-se-ia imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, providência vedada em sede de recurso extraordinário.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE-AgR 575.450, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO DE MILITARES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO DOS QUADROS DA AERONÁUTICA. LEIS NS. 6.880/80 E 6.924/81. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. PORTARIA MINISTERIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Controvérsia relativa aos critérios de promoção de militares dos sexos masculino e feminino pertencentes aos quadros da Aeronáutica, disciplinados pelas Leis ns. 6.880/80 e 6.924/81. Não violação do princípio constitucional da isonomia. 2. Questão decidida à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE-AgR 440.725, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 7.12.2007). 
    “1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a promoção de militares decidida com base em legislação infraconstitucional (L. 3.953/61 e Decretos 8.041/41 e 92.577/86): alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. 2. Agravo regimental: necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º): precedentes” (AI-AgR 368.660, Rel. Min. Sepúlveda Pertence Primeira Turma, DJ 1º.4.2005).
    Por fim, segundo firme jurisprudência desta Corte, mera alegação de violação aos limites objetivos dos primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido é insuficiente para viabilizar o processamento de recurso extraordinário, quando a norma constitucional for atingida apenas de forma reflexa. 
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes: AI-AgR 819.729, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.4.2011; RE-AgR 356.209, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.3.2011; RE-AgR 563.816, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 29.11.2010 e o AI-AgR 618.795, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.4.2011. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (arts. 21, §1º, do RISTF e 557, caput, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente